Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746971-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO MIRANDA DIAS AGRAVADO: CLINICA SAHI LONGEVIDADE HUMANA LTDA, FELLIPE CORREA NEUMANN, PETERSON CARDOSO GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luís Augusto Miranda Dias em face da r. decisão (ID 53037251, pág. 93) que, nos autos da Ação de Despejo movida em desfavor de Clínica Sahi Longevidade Humana Ltda e Outros, indeferiu pedido de nova tentativa de citação em endereço anteriormente diligenciado nos autos. Contudo, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a matéria objeto de impugnação não está abarcada no art. 1.015 do CPC/15. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOVA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ART. 1.015. CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT) 4. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de nova diligência, quando a medida já foi realizada sem sucesso. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1211821, 07130788720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque suposto prejuízo à parte Agravante poderá ser objeto de Apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ademais, a parte final do provimento jurisdicional ora impugnado, consistente na ordem de movimentação dos autos pela parte Autora, porque tem natureza jurídica de despacho, sem cunho decisório, não está sujeita a recurso (art. 1.001 do CPC/15). Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator